Tribunal: TJBA
Processo: 8214894-66.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8214894-66.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8214894-66.2025.8.05.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDA: SIMONE DOS SANTOS RAULINO Advogado(s) do reclamado: JORGE DA SILVA ALVIN RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES (ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRIMARIEDADE. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS ATUAL. EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. SUFICIÊNCIA E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que concedeu liberdade provisória a Simone dos Santos Raulino, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de peculato (art. 312 do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal), mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal a justificar o restabelecimento da prisão preventiva da Recorrida ou a imposição de medidas cautelares mais gravosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se justifica quando demonstrados, de forma concreta, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 4.A gravidade abstrata dos delitos imputados, desacompanhada de elementos concretos indicativos de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, não autoriza a manutenção da segregação cautelar. 5.Os crimes imputados foram praticados sem violência ou grave ameaça, e a Recorrida é primária, sem antecedentes criminais. 6.O afastamento da Recorrida do cargo público afasta o risco de reiteração delitiva e neutraliza eventual influência na produção probatória. 7.As provas essenciais já foram colhidas e são predominantemente documentais, inexistindo risco concreto à instrução criminal. 8.As medidas cautelares diversas da prisão impostas mostram-se adequadas, suficientes e proporcionais para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. 9.A imposição de medidas mais gravosas, como monitoração eletrônica ou restabelecimento da prisão preventiva, revela-se desproporcional na ausência de fatos novos que indiquem risco concreto decorrente da liberdade da Recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.A prisão preventiva somente se legitima quando demonstrado, de forma concreta e atual, o periculum libertatis, não bastando a gravidade abstrata dos crimes imputados. 2.O afastamento do agente do cargo público e a inexistência de antecedentes criminais afastam o risco de reiteração delitiva e autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 3.Medidas cautelares alternativas à prisão devem observar os critérios da necessidade e proporcionalidade, sendo inadmissível sua exacerbação sem fundamento concreto. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 310, § 5º, I, 312, § 3º, I, 313, I e 319; CP, arts. 312 e 313-A. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 848.631/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023. . STJ, AgRg no RHC n. 176.792/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13/6/2023, DJe 19/6/2023. . TJGO, HC n. 5230191-84.2022.8.09.0155, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8214894-66.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público Estadual e recorrida Simone dos Santos Raulino. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8214894-66.2025.8.05.0001)